Tribunal: TJMT
Processo: 1027007-30.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027007-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), RENATO WIDAL GARCIA FILHO - CPF: 467.750.211-00 (AGRAVANTE), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (AGRAVADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (AGRAVADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. VALOR DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE ADEQUAÇÃO AO VALOR ECONÔMICO DO ATO JURÍDICO DISCUTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita e determinou a retificação do valor da causa em ação de protesto interruptivo de prazo prescricional.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão são: (i) se o agravante faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita; e (ii) se é correta a determinação de adequação do valor da causa ao montante econômico correspondente à indenização securitária objeto do protesto.

III. Razões de decidir:

3. O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita à comprovação de insuficiência de recursos.

4. O agravante demonstrou de forma satisfatória, por meio de documentação, que sua renda líquida mensal, após descontos obrigatórios e despesas essenciais, é inferior a três salários-mínimos, o que caracteriza a hipossuficiência exigida pela norma.

5. Em relação ao valor da causa, o art. 292, II, do CPC dispõe que, nas ações que discutem atos jurídicos, o valor da causa deve corresponder ao valor econômico do ato ou de sua parte controvertida, sendo correta a determinação do juízo de origem para sua retificação.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo parcialmente provido. Concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante, tanto no presente recurso quanto no processo principal. Mantida a determinação de retificação do valor da causa na ação principal.

Tese de julgamento:
“O benefício da justiça gratuita deve ser concedido ao litigante que comprova hipossuficiência econômica, mesmo que sua renda bruta supere o limite usual de análise, considerando-se descontos e despesas essenciais. O valor da causa em ação que discute ato jurídico deve corresponder ao valor econômico da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 292, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 18068/2014, Rel. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 04/11/2014; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 12/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RENATO WIDAL GARCIA FILHO
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRAZO PRESCRICIONAL
nº
1008727-90.2024.8.11.0006
, ajuizada em desfavor de
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e OUTRO
, indeferiu o pedido de justiça gratuita nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Ocorre que, com base na juntada de comprovante de renda (id. 163255264 E 166107478), nota-se que o valor líquido recebido pelo requerente não o caracteriza como hipossuficiente para arcar com as despesas processuais.

Destarte,
INDEFIRO
o pedido de justiça gratuita, nos termos do §2º do art. 99, do CPC.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
Em que pese juízo tenha indeferido a gratuidade da justiça ao Agravante, sob o fundamento de que o Agravante é titular de benefício por incapacidade permanente previdenciária no valor de R$ 6.176,66 (seis mil cento e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos), deixou de observar o desconto retido na fonte do benefício, bem os demais documentos que demostram a impossibilidade do Agravante em arcar com as custas processuais, sem que, para tanta, haja comprometimento do próprio sustento e de sua família
[...]
”;

2)
“
[...] o Agravante apresentou extrato de consignado realizado em seu benefício previdenciário, comprovando que sofrer com desconto substancial em sua renda, em decorrência de empréstimo consignado, o qual necessitou realizar para tratamento médico, sendo descontado de seu benefício o valor de R$ 2.140,59 (dois cento e quarenta reais e cinquenta e nove centavos), resultando em um valor liquido em sua conta após o desconto de R$ 4.036,07 (quatro mil e trinta e seis reais e sete centavos) [...]”
;

3)
“
[...] O Agravante ainda apresentou comprovou por meio de notas fiscais, despesas elevadas com medicamentos, demonstrando um gasto de R$ 2.005,71 (dois mil e cinco reais e setenta e um centavos), mensal com medicamentos [...]
”;

4)
“
[...] resta demonstrada a hipossuficiência do Agravante e sua inviabilidade de pagamento de custas judiciais sem comprometer sua subsistência, em virtude da sua atual situação financeira [...]
”; e

5)
“
[...] No tocante a determinação, para retificação do valor da causa para o valor econômico que o Agravante buscaria com ação de cobrança, merece reforma da decisão. Isso porque, o valor da causa como requisito da petição inicial, deve ser atribuído de forma individualizada, logo, uma vez que com a presente demanda de protesto interruptivo, o Agravante não possui conteúdo econômico imediato, correto o valor da causa atribuído pelo Agravante [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito ativo ao presente Agravo e, ao final, requer o provimento do seu recurso para reformar a decisão atacada, concedendo-lhe o benefício da justiça gratuita.

A liminar foi parcialmente deferida no ID. 242508196

A parte Agravada, embora devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certificado no ID. 249972672.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra que indeferiu o pedido de justiça gratuita feito pelo Agravante e determinou o pagamento das custas iniciais, bem como determinou que fosse retificado o valor da causa da ação principal.

Alega a Agravante que faz jus ao benefício da justiça gratuita, em razão de sua hipossuficiência, bem como de que está adequado o valor da causa indicado na Inicial.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, tenho que o recurso merece parcial provimento.

Em relação ao benefício da justiça gratuita, o entendimento sobre o requisito para sua concessão é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. (Destaquei)

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nessa linha, não há confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Desta feita, da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que o Agravante
preenche os requisitos para que seja deferido o benefício da gratuidade da justiça
. Isso porque os documentos demonstram que embora sua renda bruta mensal seja superior a R$ 7.000,00, resta demonstrado que, após descontos, inclusive de empréstimo consignado, o valor líquido mensal é inferior a 03 salários-mínimos.

Além disso, o Agravante demonstra de forma satisfatória, por meio de comprovantes de despesas cotidianas, que o indeferimento do benefício poderá lhe causar maiores dificuldades financeiras.

Nesse sentido está a jurisprudência, inclusive sob minha relatoria neste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO DE BENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. O agravante preenche os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade. Logo, é de rigor o deferimento do benefício em seu favor.” (TJRS, AI 70056865991, Rel. Des. Rui Portanova, julgado em 14/11/2013, publicado no Diário de Justiça de 20/11/2013).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS – INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA AUTORA/AGRAVANTE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS (...) – RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. Demonstrado documentalmente pela requerente/agravante a situação de hipossuficiência financeira, sendo que o pagamento das custas comprometeria o seu sustento e de sua família, imperiosa a concessão do benefício.” (TJMT, AI 18068/2014, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, julgado em 04/11/2014, publicado no DJE de 10/11/2014).

Assim sendo, desde logo defiro ao Agravante o benefício da justiça gratuita.

Entretanto, em relação ao valor da causa, entendo que o pedido feito no Agravo não merece prosperar.

Isso porque o art. 292, II, do CPC, prevê de forma clara que o valor da causa será, “
na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
”. Ou seja, tal como colocado pelo magistrado de origem, entendo que o valor da causa da ação principal deve ser o valor da indenização securitária prevista no contrato a qual se deseja a suspensão do prazo prescricional.

Por fim, em respeito ao duplo grau de jurisdição e a fim de evitar a supressão de instâncias, deixo de apreciar o pedido de deferimento do “
protesto judicial para fins de interrupção do prazo prescricional, nos termos dos artigos 726, § 2º, e 729 do Código de Processo Civil
”, posto que não houve manifestação quanto a isso pelo juízo piso na decisão interlocutória atacada.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para conceder ao Agravante o benefício da gratuidade da justiça, tanto neste recurso como no processo principal.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024